Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727376-16.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução no 0723208-65.2021.8.07.0001, opostos pela agravante em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, baseado nos fundamentos a seguir transcritos: (...) 3. Passo a analisar o pedido de gratuidade judiciária. Na decisão de ID 96715392, a embargante foi intimada a comprovar sua hipossufiência financeira, constando no decisum que "Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais." A autora não informou a média de seus rendimentos mensais, tendo apresentado planilha de gastos (ID 99034408) e despesas referentes a vários meses. Ainda, afirmou que os extratos bancários juntados descrevem receitas e despesas da pizzaria e da embargante, não sendo possível diferenciar isoladamente do que se trata cada uma. Dessa forma, não foi possível verificar seus ganhos e gastos mensais. Ademais, a embargante encontra-se assistida por advogados particulares (ID 96665996), indicativo de que possui condições de arcar com as despesas processuais. Pelos fundamentos expostos, indefiro o pleito de gratuidade judiciária. Anote-se. 4. Fica a parte autora intimada a recolher as custas de ingresso, apresentando a guia de cobrança e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. No Agravo de Instrumento interposto, a ora Agravante sustenta haver apresentado provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Obtempera que, com a finalidade de se reinserir no mercado de trabalho, constituiu recentemente uma sociedade empresária para o fim de explorar a atividade de pizzaria e ressalta que não é possível distinguir, nos lançamentos constantes de seu extrato bancário, quais seriam as receitas e despesas próprias, uma vez que utiliza sua conta corrente tanto para exercício profissional quanto para movimentações pessoais. A Agravante aduz que, de acordo com a planilha e comprovantes acostados aos autos sob o ID 28489142 (págs. 1 a 19), demonstrou a existência de diversas dívidas inadimplidas, tais como taxas condominiais; faturas de fornecimento de água, energia elétrica, telefone e internet; bem como parcelas de financiamento habitacional. Por fim, a Agravante assevera que, na hipótese de dúvida fundada quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, pode ser exigida, do requerente, a apresentação de prova da condição por ele declarada, e que, persistindo a dúvida, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral. Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para o fim de lhe ser assegurada a assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, a Agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, está devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela Agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, a Agravante afirma ser sócia da empresa JP FAVORITOS ALIMENTOS LTDA – ME, que explora a atividade de pizzaria, e aufere rendimentos variáveis. Os extratos bancários juntados aos autos sob o ID 28489141 demonstram que o saldo da conta corrente da Agravante, durante o período de 30/04/2021 a 31/05/2021, jamais ultrapassou o montante de R$ 387,51 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), o que demonstra suficientemente a alegação de que sua renda tem sido insuficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família. Some-se a isso a comprovação de que, em relação ao apartamento onde a Agravante reside com sua família (RUA 08 QUADRA 34, No1 A 46, BLOCO G, UNIDADE 204, PARQUE ESPLANADA II - CEP 72878060 - VALPARAÍSO DE GOIÁS), há dívida condominial acumulada desde julho de 2019, no valor total de R$ 9.268,59 (nove mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme os documentos constantes do ID 28489142 (pág. 2). Ademais, a agravante também demonstra a inadimplência em relação às parcelas de financiamento imobiliário (ID 2849142 – pág. 4), além de atrasos sucessivos em relação ao pagamento de faturas de fornecimento de água (ID 28489142 – págs. 7/8). Ressalte-se, em acréscimo, que o fato de a agravante se encontrar patrocinada por advogado particular não traz, por si só, qualquer implicação quanto ao direito à gratuidade de justiça, conforme previsão contida no artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, da apreciação sumária dos argumentos e documentos apresentados no agravo de instrumento, constata-se que a agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, atendendo aos requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil para fins de concessão da assistência judiciária gratuita. Por conseguinte, considero configurados os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte da embargante, ora agravante, nos autos de Embargos à Execução de no 0723208-65.2021.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora